Tribunal: TJDFT
Processo: 0749137-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0749137-98.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPARTILHA CLUB LTDA AGRAVADO: ANDRE DE SOUZA SANTOS, GLAUCIA MARIA CARVALHO SANTOS DESPACHO Aos agravados, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 18 de dezembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora